Tribunal: CARF
Processo: 12898.000159/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000159/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.125 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ENGENEW ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. NECESSIDADE DE
ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos e débitos requer o cumprimento do disposto no art.
74, §1o, da Lei Ordinária no 9.430/1996, que determina a entrega da devida
declaração de compensação por parte da contribuinte, sem a qual resta inviável
a compensação pretendida no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-55.491 da 1a Turma da DRJ/RJ1 de 07/05/2013 (fls. 576 a
580):
Versa este processo sobre os Autos de Infração de fls. 149/182 (que tem como parte inte
-
grante o Termo de Constatação de Infração Fiscal), lavrados pela DEFIS/RJO, para exi-
gir créditos tributários de IRPJ, no valor de R$16.896,83, e de CSLL, no valor
de R$10.138,07, acrescidos de multa de 75% e de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000159/2009-01
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000159/2009-01

O lançamento foi efetuado em razão de, em ação fiscal, ter sido apurada
falta/insuficiênciade recolhimento/declaração, conforme Termo de Constatação de Infra
ção Fis-cal.

O interessado, cientificado em 11/02/2009 (fl. 151), apresentou, em 03/03/2009, a
impugnação de fls. 197/199. Alega, em síntese, que, no preenchimento da DIPJ, não
foram informadas as retenções na fonte, conforme Notas Fiscais anexas, inexistindo
infração.

O julgamento foi convertido em diligência (fl. 515).

Em atendimento, foi apresentado o Termo de Notificação Fiscal e planilhas anexas (fls.
529/532). Cientificado em 26/02/2013 (fl. 530), o interessado apresentou, em
25/03/2013, o aditamento à impugnação de fls. 546/547. Alega, em síntese, que possui
créditos, devidamente contabilizados, oriundos de retenções na fonte, conforme
documentos já apresentados, e que a legislação permite a compensação, inexistindo
infração.

A 1a Turma da DRJ/CTA, por sua vez, em seu Acórdão, decidiu pela procedência
parcial da impugnação da empresa contribuinte, por entender que não houve omissão de receita
(fl. 578) e que as retenções na fonte foram comprovadas (fl. 580), retenções essas, no entanto,
incapazes de zerar os tributos devidos, remanescendo, portanto, diferenças a pagar de IRPJ em
setembro (R$509,93) e em dezembro (R$5.692,14) e de CSLL em dezembro (R$2.700,70),
acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 587 a 589), em
12/02/2015, alegando que todos elementos pertinente já teriam sido apresentados por ocasião da
impugnação e que o colegiado não teria observado a totalidade de tais elementos (fls. 588 e 589),
em especial a planilha elaborada por Auditor-Fiscal, datada de 11/02/2009, por entender a
empresa contribuinte que teriam sido demonstrados créditos suficientes de IR (1o e 2o trimestres)
aptos a honrar a quantia de R$ 6.202,07 (decorrente da soma de R$ 509,93 e 5.692,14) e créditos
suficientes de CSLL (1o, 2o e 3o trimestres) aptos a honrar a quantia de R$ 2.700,70.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia (fl. 589) a nulidade do Acórdão da DRJ e a
baixa de qualquer responsabilidade a ela imputada em relação a referidos valores.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000159/2009-01

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
que o presente processo trata de análise acerca de créditos tributários de IRPJ e CSLL do ano
calendário 2005.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 12/02/2015, conforme
carimbo da RFB, fl. 587, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 29/01/2015, fl. 584) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, necessário indicar que a
Receita Federal do Brasil – RFB entendeu haver comprovada a receita declarada (fl. 578) e
também os tributos retidos na fonte (fl. 580), não havendo ponto controvertido na apreciação
dessas informações no curso do processo.
Na planilha de fl. 598, de elaboração por parte de RFB (planilha reapresentada
pela empresa recorrente na fl. 573), há indicação que, no âmbito das apurações trimestrais,
haveria sido demonstrada ausência do pagamento de: R$ 509,93 (de IR do 3o trimestre), R$
5.692,14 (de IR do 4o trimestre) e de R$ 2.700,70 (de CSLL do 4o trimestre).
No entendimento da DRJ, portanto, tais saldos a pagar não foram honrados, já que
inexistentes no processo qualquer DARF de referidos tributos ou apresentação de PER/DCOMPs
capazes de demonstrar que tais débitos haveriam sido honrados por créditos anteriores.
No entendimento da empresa contribuinte, por sua vez, os valores pagos a maior
(números negativos da planilha) poderiam ser utilizados para compensar referidos débitos
(números positivos da planilha), conforme a seguir:

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000159/2009-01

De fato, referida planilha apresenta valores de créditos que estariam aptos a
compensações de débitos futuros, caso tivesse sido veiculado pedido de compensação nesse
sentido.
No entanto, não houve envio da(s) devida(s) PER/DCOMP(s), consistindo o
mérito do presente processo em se analisar se tais débitos ora em cobrança poderiam ser
compensados com saldos anteriores, por ocasião do presente processo administrativo, sem
utilização de PER/DCOMPs.
Diante disso, necessário indicar os dispositivos da leis tributárias acerca da
compensação de tributos, in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...]
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000159/2009-01

LEI ORDINÁRIA No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
[...]
(grifos nossos)

O art. 74, §1o, da Lei Ordinária no 9.430/1996, portanto, estabelece que a
compensação seguirá rito próprio, o qual será efetuado mediante entrega de declaração.
Nesse contexto, não tendo sido apresentada pela empresa contribuinte a devida
declaração de compensação PER/DCOMP, inclusive conforme já advertido pela DRJ (fl. 580),
resta insubsistente o pleito da empresa recorrente.
Dispositivo
Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, considerando-se a impossibilidade de compensação de créditos e
débitos sem a devida apresentação da declaração de compensação de que trata o art. 74, §1o, da
Lei Ordinária no 9.430/1996.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital